Tribunal: TJBA
Processo: 8030711-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030711-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: IRANDIR VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por consumidor em razão de cobranças desproporcionais emitidas pela concessionária de energia elétrica, com pedidos de abstenção de negativação e de refaturamento das faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019, bem como janeiro e fevereiro de 2020. Sentença de procedência determinando o refaturamento com base na média de consumo habitual (97 kWh), excluídos os encargos moratórios. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a concessionária pode ser compelida judicialmente a refaturar as contas de consumo elétrico com base na média histórica, diante de aumentos considerados irrazoáveis; e (ii) se a sentença de primeiro grau violou normas regulatórias ao determinar o refaturamento com parâmetros distintos dos estabelecidos pela ANEEL. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária por falhas na prestação dos serviços. 4. A concessionária não produziu prova técnica apta a justificar a regularidade dos valores cobrados, limitando-se a juntar documentos internos. 5. O histórico de consumo do autor demonstrou padrão médio estável antes dos aumentos impugnados, evidenciando, portanto, abusividade nas cobranças ora discutidas. 6. A determinação judicial de refaturamento com base em média histórica encontra respaldo na legislação consumerista e em regulamentos da ANEEL (Resolução n.º 414/2010). IV. Dispositivo e tese: Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação judicial de refaturamento de contas de energia elétrica com base na média histórica de consumo, quando a concessionária não comprova a regularidade dos valores impugnados. 2. A concessionária responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXII; CDC, arts. 6.º, III e VI, 14 e 22; Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 113, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.575/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.ª Turma, j. 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8030711-62.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada IRANDIR VIEIRA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG13